Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726090-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LOJAS RIACHUELO SA D E S P A C H O Tento em vista a juntada de documento novo pela agravante (ID 51060326), faculto aos agravados manifestarem-se sobre a matéria, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA